Tribunal: TJSP
Processo: 1507108-76.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
Apelação criminal – Furto - Mérito incontroverso – Reconhecimento da tentativa – Descabimento - Pena – Bis in idem pelo reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência – Inocorrência – Exagero na fixação da base - Inocorrência - Responsabilização e apenação adequadas – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1507108-76.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CARLOS
AUGUSTO MOREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507108-76.2017.8.26.0562 -Voto no 12.264
2
Apelação Criminal no 1507108-76.2017.8.26.0562
Apelante CARLOS AUGUSTO MOREIRA
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca de Santos
Voto no 12.264
Apelação
criminal

Furto
-
Mérito
incontroverso

Reconhecimento da tentativa Descabimento - Pena Bis in idem
pelo reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência

Inocorrência
Exagero na fixação da base - Inocorrência -
Responsabilização e apenação adequadas Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 327 e seguintes, acrescenta-
se que o M.M. Juízo de Direito da 5a Vara da Comarca de Santos, dr.
Leonardo Grecco, julgou procedente a ação penal movida para condenar
CARLOS AUGUSTO MOREIRA, dando-o como incurso no artigo 155,
caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 01
ano e 06 meses de reclusão, a ser descontada no regime semiaberto, e
pagamento de 15 dias-multa, cada qual no valor legal mínimo.
Agora, insurge-se o réu.
Argumenta pelo reconhecimento da forma tentada do delito,
bem como questiona os critérios adotados na dosimetria.
Contrariado o recurso, a D. Procuradoria Geral de Justiça é
pelo desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507108-76.2017.8.26.0562 -Voto no 12.264
3
Segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local ali
descritas, o acusado teria subtraído para si um extinto de incêndio classe A,
dez litros, pertencente à Municipalidade de Santos. Narra a inicial, que o
acusado teria ingressado no Mercado Municipal e subtraído o objeto, sendo,
no entanto, logo após, capturado pela Guarda Municipal.
Questionado, o acusado confessou a prática delitiva, dizendo
que, de fato, subtraiu o extintor de incêndio do local, nos exatos termos da
denúncia. Explicou, ainda, que os ferimentos que apresentava no momento da
pilhagem foram causados por um traficante com quem detinha uma dívida.
Além dele, a testemunha Maria Auxiliadora Cardoso (fls. 289)
esclareceu que é guarda municipal de Santos e foi acionada na data dos fatos
para impedir fuga do acusado, que tinha acabado de subtrair o extintor de
incêndio do mercado municipal.
Pilhou o acusado, que apresentava ferimentos na orelha e ele
acabou assumindo o crime. Quando delito, alegou que subtraiu o extintor para
vender e pagar uma dívida que detinha com o tráfico de drogas, deixando
evidente também que tinha sido ferido pelo traficante de drogas com quem
teria dívida. O acusado abandonou o extintor durante a fuga e a testemunha
não soube dizer onde, mas evidenciou que teria sido na escadaria do mercado.
Nessa linha, a defesa técnica pede o reconhecimento da
tentativa. Sem razão, uma vez que, na hipótese, houve evidente inversão da
posse.
De se notar que, caso a guarda não estivesse nas proximidades
e tivesse atuado rapidamente, o réu certamente teria logrado fugir com o bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507108-76.2017.8.26.0562 -Voto no 12.264
4
A questão encontra-se pacificada na jurisprudência e dispensa
outros comentários.
DIREITO PENAL. MOMENTO CONSUMATIVO DO CRIME DE
FURTO. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). TEMA
934.
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda
que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a
posse mansa e pacífica ou desvigiada. O Plenário do STF (RE 102.490-SP, DJ
16/8/1991), superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria
da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto
quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda
que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição
imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais
Superiores. Precedentes citados do STJ: AgRg no REsp 1.346.113-SP, Quinta Turma, DJe
30/4/2014; HC 220.084-MT, Sexta Turma, DJe 17/12/2014; e AgRg no AREsp 493.567-
SP, Sexta Turma, DJe 10/9/2014. Precedentes citados do STF: HC 114.329-RS, Primeira
Turma, DJe 18/10/2013; e HC 108.678-RS, Primeira Turma, DJe 10/5/2012. REsp
1.524.450-RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe
29/10/2015.
Mantida a condenação nos termos em que lançada, a pena não
pede reparos.
É bem verdade que o magistrado foi severo ao iniciar o
cálculo em 2/3 acima do mínimo legal.
No entanto, é de se ter conta que se trata de réu que conta com
34 anos de idade e ostenta anotações constantes em sua folha de antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507108-76.2017.8.26.0562 -Voto no 12.264
5
desde a entrada na maioridade.
Tem contra si algumas condenações e ainda outros feitos em
andamento, tudo isso em Comarcas distintas. Respondia ao feito solto, mas
foi preso em outro processo.
O quadro é extremamente reprovável e justifica o incremento
escolhido.
Ademais, na segunda fase, a reincidência, mesmo sendo
específica, foi compensada com a confissão.
Aqui, não obstante a impugnação da defesa, acertou também o
juízo monocrático ao considerar os maus antecedentes e a reincidência.
Com efeito, a tal valoração não configura bis in idem.
Isso porque, na primeira fase da dosimetria, se elevam as
penas por circunstâncias judiciais (CP, artigo 59); depois, na segunda etapa,
se procede a novo aumento, agora por conta do artigo 61, inciso I, do Código
Penal, sendo estes momentos diversos do cálculo e que têm fundamentação
legal independente.
Além do mais, embora ambas as circunstâncias, digam
respeito ao passado do agente, remetem a fatos diversos, assim não há que se
falar em dupla punição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1507108-76.2017.8.26.0562 -Voto no 12.264
6
Por fim, vale observar que a alegação da defesa no sentido de
que as condenações definitivas deveriam ser consideradas somente para fins
de reincidência não convencem, posto que tranquilo na jurisprudência o
entendimento
de
que condenações diversas podem ser utilizadas
individualmente em fases distintas do cálculo da pena.
Assim, ficam mantidos os critérios.
O regime não foi questionado e dispensa considerações.
Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR